Tribunal: STF
Processo: AP 307
Classe: AP
Órgão julgador: ILMAR GALVÃO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1995-10-20
Data de publicação: 1995-10-20

Ementa:
EMENTA: PRISÃO PREVENTIVA. PEDIDO DE RELAXAMENTO FUNDADO
EM DEMORA NO JULGAMENTO EM RAZÃO DE DILIGÊNCIA DETERMINADA PELO PLENÁRIO,
PARA REALIZAÇÃO DE PERÍCIA GRAFOTÉCNICA VINCULADA À QUATRO OUTROS ACUSADOS.
ALEGADO CONSTRANGIMENTO ILEGAL, CARACTERIZADO POR EXCESSO DE PRAZO, NÃO
JUSTIFICADO PELA COMPLEXIDADE DO PROCESSO E PELO ALENTADO  NÚMERO DE ACUSADOS
E DE VOLUMES DOS AUTOS, TRANSFORMA-SE A PRISÃO   PROVISÓRIA, QUE JÁ SE
ESTENDE POR MAIS DE DEZ MESES, EM ANTECIPAÇÃO DA PENA. PEDIDO  SUBSIDIÁRIO
DE DESMEMBRAMENTO DO PROCESSO PARA JULGAMENTO IMEDIATO DO REQUERENTE.
           . Processo considerado um dos mais volumosos e dos mais céleres
que tem tido curso No Supremo Tribunal Federal, aspectos suficientes para
descaracterização do alegado excesso de prazo decorrente de diligência que,
contrariamente ao afirmado, não é demorada, já se encontrando em fase de cumprimento.                   .
            Lições de doutrinadores autorizados segundo as quais não é ilegal o
constrangimento, se eventual excesso de prazo é devido a diligências determinadas
pelo julgador ou se há demora no julgamento, assertiva essa tanto mais correta
quanto não se verifica  negligência na condução do processo.
           Por outro lado, tratando-se de caso em que a competência do Supremo
Tribunal Federal se deu em face de conexão e continência, inviável se torna o
pretendido desmembramento do processo.
           Requerimentos indeferidos.